Tribunal: TJDFT
Processo: 0700095-85.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADPF 615. SUPENSÃO DO PROCESSO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. OBJETO DIVERSO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente para reformar a decisão que, na fase de cumprimento de sentença, determinou a suspensão do feito em face de decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 615, pelo Supremo Tribunal Federal.
3. Na ADPF 615, proposta pelo Governador do Distrito Federal, o Exmo. Min. Relator Roberto Barroso deferiu a medida cautelar e determinou a suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 21, § 3o, I, da Lei Distrital no 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013.
4. A agravante alega que a decisão proferida pelo STF não abarca o caso dos autos, que consiste na execução de valores devidos de Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE, referente ao ano de 2006, quanto à gratificação era regulada pela Lei Distrital no 540/1993.
5. No feito principal, processo no 2010.01.1.1.030715-7, a autora alegou que é professora dos quadros funcionais da Secretaria de Educação, lecionou em classe com alunos especiais, ainda que a escola não fosse especializada, deixando de receber a gratificação desde o início de suas atividades profissionais com estudantes especiais, especificamente no ano de 2006, tendo o seu direito sido reconhecido no acórdão no 508.028, proferido pela 5a Turma Cível.
6. Não obstante o trânsito em julgado do acórdão, que deferiu à agravante o direito do recebimento à referida gratificação de ensino especial se reportar à Lei Distrital no 540/1993, a decisão proferida pelo STF determinou a suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, abarcando o mesmo caso do feito principal, devendo ser mantido, por prudência, e em cumprimento à determinação do STF, a suspensão do cumprimento de sentença, até a decisão final na ADPF 615, uma vez que a Lei Distrital no 4.075/2007, revogou a Lei Distrital no 540/1993 que trata sobre o mesmo tema.
7. Decisão mantida. Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Sem honorários advocatícios, pois incabíveis, e sem custas processuais, em razão da isenção legal.
9. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.